Tribunal: TJBA
Processo: 0515525-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515525-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TERESA MARIA GOES BUARQUE

Advogado(s)
:
MAURICIO SIMOES CONTREIRAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios aplicados aos contratos objeto da lide, se mostram superiores a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, restando evidenciada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente a instituição financeira

3. Restando configurada a abusividade na taxa de juros aplicada na contratação, é devida a restituição dos valores pagos a maior, nos termos consignados pelo Juízo
a quo
.

Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0515525-83.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como apelado,
TERESA MARIA GOES BUARQUE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)